Tribunal: TJBA
Processo: 8001383-38.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001383-38.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: TERESA ARAGAO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM". SÚMULA 359 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de complementação de aposentadoria c/c reparação por danos morais e materiais ajuizada por servidora aposentada, reconhecendo-lhe o direito à complementação com base nos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, e condenando o ente público ao pagamento das diferenças desde o afastamento da autora. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da Lei Municipal nº 1.018/70 afeta o direito à complementação de aposentadoria de servidora que já havia preenchido os requisitos sob sua vigência; (ii) determinar se a negativa administrativa do benefício enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à complementação de aposentadoria constitui situação jurídica consolidada quando preenchidos os requisitos sob a égide da legislação então vigente, sendo inaplicável norma posterior que a revogue, conforme o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula 359 do STF.

A Lei Municipal nº 1.018/70, embora revogada pela Lei nº 3.654/2013, continua eficaz para os servidores que adquiriram o direito antes da revogação, nos termos do entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

A ausência de distinção na norma entre servidores estatutários e celetistas impõe sua aplicação indistinta a todos os servidores públicos municipais que se aposentaram pelo RGPS com proventos inferiores à última remuneração.

A tese de inconstitucionalidade da norma municipal por ausência de fonte de custeio não prospera, diante da presunção de validade da lei, da inexistência de declaração judicial de inconstitucionalidade e da jurisprudência favorável à sua recepção pela CF/1988.

O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois não se verifica ato ilícito ou abusivo, sendo a controvérsia fundada na interpretação da norma legal, o que não caracteriza dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal que reuniu os requisitos legais para aposentadoria sob a vigência da Lei Municipal nº 1.018/70 possui direito adquirido à complementação de proventos, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido após a revogação da norma.

A ausência de distinção normativa entre regimes jurídicos impõe a aplicação da complementação tanto a servidores estatutários quanto a celetistas.

A negativa administrativa fundada em interpretação normativa controvertida não configura, por si só, violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; Lei Municipal nº 1.018/70, arts. 88 e 89.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 359; TJBA, RN n. 0503108-20.2018.8.05.0103, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001383-38.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante o MUNÍCIPIO DE ILHÉUS, e como apelada, TERESA ARAGAO DE ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11